Tribunal: TJSP
Processo: 2244894-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2244894-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que são embargantes
IRMÃOS LUDWIG ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA, HUMBERTO
FELIPE LUDWIG, ALBERTO ANTONIO LUDWIG e TOMAS FLORIANO LUDWIG,
é embargado POSTO MODELO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244894-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51195
EDEC.No: 2244894-82.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ASSIS
EBTE. : IRMÃOS LUDWIG ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA E
OUTROS
EBDO. : POSTO MODELO LTDA
INTERDO: LUDWIG COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS
LTDA EPP, AZ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS E
TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, JOSÉ BERNARDO LUDWIG,
ZILDA ENTRINGER LUDWIG E VINICIUS ENTRINGER LUDWIG
Embargos de declaração Efeito modificativo Inexistência dos
vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento
proferido Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta
a tal fim Embargos rejeitados.
IRMÃOS LUDWIG ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA
E OUTROS opõem embargos de declaração ao v. acórdão de fls.
368/376 que, por votação unânime, NEGOU provimento ao seu
recurso de agravo de instrumento, para confirmar a decisão
que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Irmãos Ludwig Armazenagem de Mercadorias Ltda., para
que a execução alcance o patrimônio da empresa e dos sócios,
incluindo-os no polo passivo 'ad causam'.
Sustenta a parte embargante que a decisão
colegiada padece de “contradição”/”omissão”, pois não se
possibilitou a produção de provas, especialmente oral, que
demonstraria a inexistência de confusão patrimonial e de
abuso dos sócios na administração da empresa, caracterizando
cerceamento de defesa, em vista do julgamento prematuro do
incidente. Advoga a tese que não existe a mínima prova que
os embargantes foram “beneficiados direta ou indiretamente
por eventual abuso”. Insiste que não houve desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, já que os sócios haviam
se retirado da empresa societária, com separação dos bens.
Pede a atribuição de efeito modificativo. Prequestiona toda a
matéria.
Intimada, a parte embargada se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244894-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante
consignar
que
os
embargos
de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo a parte embargante, seria
a correta.
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a lide
dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo, conforme
se observa de sua leitura atenta, a saber:
“In casu, o que salta aos olhos documentalmente
nos autos, é a composição do quadro societário,
pois a nova empresa foi constituída pelos mesmos
sócios
da
empresa
Irmãos
Ludwig
Comércio,
Importação e Exportação de Cereais Ltda., à
exceção do sócio José Bernardo, além do fato de
funcionar no mesmo local que era uma das filiais
da anterior, e com autorização para funcionamento
no mesmo ramo de atividade (fls. 13/23).
Assim, verdadeiramente, há o devido embasamento a
justificar
e
reforçar
a
decisão
do
juízo
originário de confusão patrimonial das empresas e
seus sócios.
Isto porque, de fato, se vê atuação conjunta de
empresas de mesmo grupo econômico, como consta às
fls. 13/23 e 26/31, ficando clara a relação
existente entre as pessoas jurídicas mencionadas.
Nesse passo, não há outra medida senão a
manutenção da decisão tal como fora lançada.
Importante
anotar
que
anteriores
decisões
judiciais, deste mesmo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, também tem reconhecido a
existência de confusão patrimonial e abuso na
personalidade
jurídica
da
empresa
executada,
determinando sua desconsideração, como colacionado
pela parte agravada em sua contraminuta recursal
(fls. 323/327).
Não se olvide, ainda, que, sendo a empresa e
seus ex-sócios trazidos ao polo passivo da
ação, e com o resguardo do contraditório e do
devido processo, será possível a continuidade
da produção probatória. E, eventualmente, a
realização de outras provas que, de maneira
mais robusta, venham a demonstrar cabal
inexistência de vínculos entre eles.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244894-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
A pretensão da parte embargante não é de
declaração e sim de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração, como
dito, não se prestam a essa finalidade, sendo expressas e
taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, isto é, em
havendo contradição, obscuridade ou omissão no texto do
acórdão hostilizado, o que não se verifica, absolutamente, na
hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer
sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-
Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p.
119). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art. 535).
Consigne-se que a matéria invocada no presente
recurso
encontra-se
debatida
e
analisada
pela
Turma
Julgadora, que enfrentou os temas abordados no recurso.
Assim, nesse passo, o fato de a parte não
concordar com o resultado da demanda não significa que, certa
ou errada, ela padeça do vício alegado, data máxima vênia.
Verifica-se também que a pretensão da parte
embargante, com o presente recurso, é de prequestionamento da
matéria, talvez a fim de satisfazer requisito para posterior
interposição
de
recursos
constitucionais
às
Superiores
Instâncias.
No entanto, cumpre ressaltar que os embargos
declaratórios não se prestam a este fim, conforme
reiteradamente vem se decidindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244894-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Neste sentido já se decidiu que os embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de questões
federais (rt 592/176; rjtjesp 104/336; 113/421; 116/372;
118/432).
A
respeito,
vale
transcrever
julgado
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o
seguinte:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que
têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de
Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
A propósito:
“Não se prestam os embargos de declaração para
rediscutir a causa, disfarçando a pretensão infringente, sob
o manto do prequestionamento, porquanto a sua admissibilidade
pressupõe a existência dos requisitos do art. 535, do CPC, in
casu, absolutamente inocorrentes”.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator